Tribunal: STF
Processo: Rcl 83986
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 4.868. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por ANTONNY YAGO MUNIZ, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do ETJSC no processo n. 5037579-94.2024.8.24.0038, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.868.



    2. Alega a parte autora na inicial que “ajuizou ação perante a Justiça Estadual visando garantir sua inscrição no Programa Universidade Gratuita, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 831/2023, afastando a exigência do art. 6º, inciso II, que condiciona o benefício à naturalidade catarinense ou à residência mínima de cinco anos no Estado. Sustentou que tal requisito impõe discriminação regional vedada pela Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que o “Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar e, ao final, julgou procedente o pedido. Fundamentou-se em precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 614.873/AM, que julgou inconstitucional lei estadual que reservava vagas em universidade estadual apenas a estudantes do Amazonas. A Corte reconheceu a impossibilidade de entes federativos criarem discriminações regionais infundadas, em violação ao art. 19, III, da Constituição Federal. Assim, a magistrada concluiu que a exigência catarinense configuraria tratamento desigual sem justificativa razoável” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Estado de Santa Catarina interpôs recurso inominado. A Turma Recursal, por sua vez, reformou a sentença. Embora tenha reconhecido a pertinência dos argumentos constitucionais, consignou que os precedentes do STF destoam do caso concreto, pois tratavam de reserva de vagas em universidades estaduais, ao passo que aqui se discute a concessão de assistência financeira específica custeada pelo Estado para fomentar o desenvolvimento regional. Destacou que não há impedimento para que residentes de outros estados ingressem em universidades catarinenses, apenas não se beneficiando do programa de bolsas. Sob esse viés, concluiu que os requisitos legais estabelecidos pelo legislador não podem ser afastados pelo Judiciário, em observância ao princípio da legalidade e à segurança jurídica administrativa, julgando improcedente o pedido da autora” (fl. 2, e-doc. 1).



    Destaca que “a decisão ora impugnada, ao condicionar o acesso ao Programa Universidade Gratuita à naturalidade ou residência mínima no Estado de Santa Catarina, violou frontalmente a jurisprudência consolidada desta Corte, que veda discriminações fundadas exclusivamente na origem territorial do cidadão, à luz dos arts. 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    O juízo reclamado decidiu que (e-doc. 4):



    “O Programa Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES) foi instituído pela Lei Estadual n. 18.672/2023 com o objetivo de fomentar o ensino superior e o desenvolvimento e as potencialidades regionais do Estado, segundo dicção do seu artigo 1º: 



    Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES), de natureza contábil, vinculado à Secretaria de Estado da Educação (SED) e destinado a proporcionar efetivas condições ao cumprimento do disposto nos arts. 170 e 171 da Constituição do Estado. 



    Nesse sentido, o artigo 7º da mencionada Lei estabelece os critérios para a inscrição do estudante no referido Programa, mencionando, especificadamente, a necessidade de ser natural do Estado ou residir nele há mais de 5 (cinco) anos, contados retroativamente a partir da data de ingresso nas IES (...).



    Ocorre que o postulante não implementa referidos requisitos e, em que pese plausível o argumento por ele levantado, fato é que requisitos legais não podem ser ignorados pelo Judiciário. 



    Consigna-se que o precedente invocado na sentença destoa do caso em análise, na medida que trata do estabelecimento de critérios regionais para a reserva de vagas em Universidades Estaduais para alunos provenientes da respectiva unidade federativa, diferente da pretensão de utilização de programa específico de assistência financeira prestado pelo Estado como meio de desenvolvimento regional próprio. 



    O requisito, sob esse viés, permanece hígido.



    (...)



    Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários, dada a vitória em grau recursal.”.



    Dispõe que a “Turma Recursal (...) afastou a incidência do precedente por distinção meramente formal, alegando tratar-se de caso diverso por envolver auxílio financeiro, e não reserva de vagas. Tal distinção não se sustenta: ambas as medidas — reserva de vagas e auxílio financeiro — são instrumentos de política pública educacional, envolvem a alocação de recursos públicos e operam como critérios de seleção baseados na origem territorial do estudante, situação vedada pela Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão da Turma Recursal, ao reconhecer que a matéria discutida não possui identidade com aquela tratada na ADI n. 4.868, teria desrespeitado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no referido precedente.



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a ADI n. 4.868:  



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos. (ADI 4868, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Verifico que a decisão reclamada consignou que o precedente invocado não guarda pertinência com o caso em análise, o qual versa sobre programa de assistência financeira prestada pelo Estado como instrumento de desenvolvimento regional, não se tratando, portanto, de hipótese correlata àquela apreciada por esta Corte na ADI n. 4.868, que dispõe sobre a possibilidade de adoção de critérios regionais para reserva de vagas em universidades públicas, pelo que constato a correção da decisão reclamada.



    Nessa medida, verifico que, de fato, não se encontra presente a necessária estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma indicado como violado. Ressalte-se que a via reclamatória, por sua natureza excepcional, somente se revela cabível quando demonstrada de forma inequívoca a identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o entendimento firmado no precedente vinculante. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIES SOCIAL. NEGATIVA DE INSCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.868 E 5.358 E DO RE 614.873 (TEMA 474-RG). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 69851 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. VAGAS REMANESCENTES. CONTRATO FIES. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AOS TEMAS 474 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, À ADPF 341, ÀS ADIS 4.868 E 5.358 E À SÚMULA 15 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 3. Além disso, a ausência de identidade entre a hipótese versada na ação reclamatória e aquelas objetos dos processos paradigmas (ADIs 4.868 e 5.358 e ADPF 341) revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 4. Por fim, não é cabível a presente ação fundada na Súmula 15 do STF, uma vez que desprovida de efeito vinculante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 64662 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)



    7. Pelo exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente